Tribunal: TJDFT
Processo: 0747559-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. INFRAÇÕES PENAIS NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que indeferiu a concessão do indulto com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o agravante faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial no 11.846/2023 pelo fato de as infrações penais em questão terem sido cometidas por ele no contexto da Lei Maria da Penha.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. As infrações penais (crimes e/ou contravenções) cometidas com violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), estão abarcadas pela vedação ao indulto prevista no Decreto Presidencial no 11.846/2023.
5. Não estão preenchidos os requisitos para concessão do indulto, nos termos do Decreto no 11.846/2023, já que o agravante foi condenado por infrações penais impeditivas praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.